Tribunal: TJSP
Processo: 1003748-58.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão de anulação do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Multa que ensejou a cassação lavrada por ente diverso do DETRAN – Inviável análise da legalidade e regularidade da autuação – Todavia, a regularidade do procedimento administrativo de cassação depende de prova da notificação da parte

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão de anulação do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Multa que ensejou a cassação lavrada por ente diverso do DETRAN – Inviável análise da legalidade e regularidade da autuação – Todavia, a regularidade do procedimento administrativo de cassação depende de prova da notificação da parte impetrante via aviso de recebimento – Ausência de regular notificação que enseja a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação do direito de dirigir – Processo nulo – Afronta aos arts. 5o, LV, e 37, caput, da CF/88, que asseguram o princípio da transparência e o estabelecimento de contraditório e ampla defesa real, inclusive em processos administrativos, com respeito ao devido processo legal - Nulidade do procedimento administrativo – Sentença Reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003748-58.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante CLAUDIO ROBERTO ROBELS COLLA, é apelado
DETRAN/SP (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-58.2015.8.26.0564 -Voto no 17.171
2
Apelação Cível no 1003748-58.2015.8.26.0564
Apelante: Claudio Roberto Robels Colla
Apelado: DETRAN/SP (Departamento Estadual de Trânsito)
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 17.171
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA CNH CASSAÇÃO
DO DIREITO DE DIRIGIR
Pretensão de anulação do
procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir
Multa que ensejou a cassação lavrada por ente diverso do
DETRAN
Inviável análise da legalidade e regularidade da
autuação

Todavia,
a
regularidade
do
procedimento
administrativo de cassação depende de prova da notificação da
parte impetrante via aviso de recebimento Ausência de regular
notificação que enseja a nulidade do processo administrativo que
culminou na cassação do direito de dirigir Processo nulo
Afronta aos arts. 5o, LV, e 37, caput, da CF/88, que asseguram o
princípio da transparência e o estabelecimento de contraditório e
ampla defesa real, inclusive em processos administrativos, com
respeito ao devido processo legal - Nulidade do procedimento
administrativo Sentença Reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Claudio Roberto
Robels Colla em face da r. sentença de fls. 128/131 que, nos autos de ação
ordinária1 contra o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
(DETRAN-SP) objetivando a anulação de decisão administrativa de cassação
do direito de dirigir, julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
por equidade em R$ 1.500,00.
Pugna o apelante pela reforma da r. sentença, a fim de que seja
decretada a nulidade do procedimento administrativo de cassação do direito
de dirigir.
O pedido liminar foi indeferido (fl. 92).
1 Valor da causa de R$ 100,00 em 26/02/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-58.2015.8.26.0564 -Voto no 17.171
3
Recurso não respondido (fl. 156).
O feito foi distribuído, em 20/06/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 159).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
A sentença deve ser reformada.
O Apelante teve contra si a abertura de procedimento
administrativo de cassação do direito de dirigir no 442-11, em razão de ter
conduzido veículo durante o período em que cumpria penalidade de
suspensão de CNH, entre 12/01/2011 e 12/07/2011, nos termos do art. 263,
inciso I, do CTB (fl. 19).
Alega o impetrante, em síntese, que não recebeu as notificações
quanto às autuações o que lhe tolheu o seu direito de defesa.
As autuações AIT no E430127595 e no 1B0167482 (fls. 61/62 e
67 e 111/114) foram emitidas por órgãos de trânsito diversos do DETRAN-
SP.
Em que pese à alegada ausência de notificação das autuações, é
verdade que tendo sido o ato infracional lavrado por órgão diverso do Detran-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-58.2015.8.26.0564 -Voto no 17.171
4
SP, não cabia a este demonstrar que efetuou o envio da notificação da
autuação.
Porém, a autarquia não fez prova da efetiva notificação do autor
via aviso de recebimento, o que não se pode admitir.
Ora, pela análise dos documentos somados aos autos (fls. 61/62
e 67 e 111/114), os atos administrativos adotados pela autoridade coatora no
curso do procedimento administrativo de imposição de penalidade são
revestidos de nulidade não convalidável, pelo que, então, nulo de pleno
direito.
De fato, não há como se admitir a aplicação de penalidade
administrativa em decorrência de autuação de trânsito, sem a prévia
notificação do condutor acusado de cometer a infração, a fim de que ele
possa defender seus interesses, em observância aos princípios constitucionais
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, LIV e
LV, da Constituição Federal de 1988).
No caso concreto, encontram-se juntados aos autos os
comprovantes de remessa ao correio da notificação do AIT E430127595 (fls.
61/62 e 111/112) e o de expedição de postagem da notificação da autuação
AIT 1B0167482 (fl. 67 e 114).

Ocorre que cabia à autoridade comprovar a ocorrência concreta
da notificação, uma vez que o fundamento versa sobre prova de fato negativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-58.2015.8.26.0564 -Voto no 17.171
5
Com efeito, a prova de fato negativo só pode ser realizada
através da prova de fato positivo contraposto. Essa prova cabe à parte
contrária, pois somente ela pode produzir prova do fato positivo
correspondente, ou, no caso, prova de que ocorreu a notificação da autuação
imposta à parte autora, garantindo a ela o direito ao contraditório e a ampla
defesa.
Essa prova não foi feita e é de natureza documental.
Não encontra respaldo, o entendimento de que o simples
envio ao correio é prova desta notificação. Para a inequívoca prova da
ciência do particular, necessária a existência de aviso de recebimento,
pois, somente assim é que se pode ter como comprovado o conhecimento
da sanção imposta.
Observe-se, a propósito que os serviços dos Correios já não
podem ser considerados infalíveis, ou mesmo não se pode ter como
comprovada a remessa efetiva da correspondência, sendo perfeitamente
possível o seu extravio, ou simples falta, não percebida quando recebido o
lote pela agência remetente.
Saliente-se ainda que o órgão de trânsito julgador encaminhou
correspondência com confirmação de AR ao patrono do apelante para efetuar
a notificação do resultado do julgamento do recurso administrativo e a
determinação de comparecimento para a entrega da CNH (fls. 81/82), mas os
outros órgãos de trânsito municipal e estadual que lavraram as autuações não
cumpriram este mesmo procedimento quando alegam ter enviado as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-58.2015.8.26.0564 -Voto no 17.171
6
notificações das autuações.
Desta forma, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
Apelação e Reexame Necessário Mandado de Segurança
CNH Multa que ensejou a cassação lavrada por ente diverso do
DETRAN
Inviável análise da legalidade e regularidade da
autuação

Todavia,
a
regularidade
do
procedimento
administrativo de cassação depende de prova da notificação da
parte impetrante via aviso de recebimento
Ausência de
regular notificação que enseja a nulidade do processo
administrativo que culminou na cassação do direito de dirigir
Processo nulo Recurso de ofício parcialmente provido, negando-
se, por outro lado, provimento ao recurso de apelação do
DETRAN.
(Apelação / Remessa Necessária no 1027706-83.2017.8.26.0053; 3a
Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marrey Uint; j. em
27/09/2019).
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Anulação do procedimento administrativo que determinou a
cassação do direito de dirigir do impetrante. Cerceamento de
defesa caracterizado pela ausência de notificação. Decisão
mantida. Recurso não provido.
(Reexame Necessário no 1042607-90.2016.8.26.0053, Rel. Des.
Alves Braga, 2a Câmara de Direito Público, j. em 09.03.2018)
Apelação e reexame necessário. Cassação da CNH. Notificação
da Autuação cuja prova depende de AR. Não apresentação do AR
positivo. Ônus da prova da qual o requerido não se
desincumbiu. Nulidade do processo administrativo. Sentença
mantida. Recurso e reexame necessário desprovidos.
(Apelação no 1007558-51.2017.8.26.0053, Rel. Des. Fernão Borba
Franco, 7a Câmara de Direito Público, j. em 04.12.2017)
As irregularidades formais são evidentes, pois os documentos
apresentados não se coadunam com a legislação processual administrativa
(Lei Federal no 9.784/1999 e Lei Estadual no 10.177/1998), bem como à
própria Resolução CONTRAN no 182/2005, que estabelece a rotina
administrativa necessária à imposição de penalidade:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-58.2015.8.26.0564 -Voto no 17.171
7
[Lei Federal no 9.784/1999]
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados,
entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou
parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a
promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as
hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;
VIII observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados; (...)
[Lei Estadual no 10.177/1998]
Artigo 8.o - São inválidos os atos administrativos que
desatendam os pressupostos legais e regulamentares de sua
edição, ou os princípios da Administração, especialmente nos
casos de:
I - incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente de que
emane;
II - omissão de formalidades ou procedimentos essenciais;
III - impropriedade do objeto;
IV - inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de direito;
V - desvio de poder;
VI - falta ou insuficiência de motivação.
[Resolução CONTRAN no 182/2005]
Art. 2o. As penalidades de que trata esta Resolução serão
aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de registro da
habilitação, em processo administrativo, assegurada a ampla
defesa.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de
Trânsito SNT que aplicam penalidades deverão prover os órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-58.2015.8.26.0564 -Voto no 17.171
8
de trânsito de registro da habilitação das informações necessárias
ao cumprimento desta resolução.
Por seu conjunto, não houve a efetiva certificação acerca da
expedição das notificações necessárias, e, portanto, o procedimento
transcorreu sem qualquer segurança, quanto à oferta de contraditório e ampla
defesa ao cidadão penalizado.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Feitas essas considerações, de rigor dar-se provimento ao
recurso, reformando a r. sentença, para declarar nulo o procedimento
administrativo Detran-SP no 442-11.
Diante da inversão da sucumbência condeno a Ré ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados por
equidade em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
reformando a r. sentença, para declarar nulo o procedimento administrativo
Detran-SP no 442-11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-58.2015.8.26.0564 -Voto no 17.171
9
Diante da inversão da sucumbência condeno a Ré ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados por
equidade em R$ 1.000,00 (um mil e quinhentos reais)
MAURICIO FIORITO
Relator